Tribunal: STF
Processo: RE 1537009
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON  (eDoc. 35) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de  
Justiça do Estado de Rondônia (eDoc. 16) assim ementado: 



    Ausência de sucumbência recíproca. Inadmissibilidade do Recurso Adesivo. Lei Complementar nº 746/13. Novo Plano de Cargos e Salários do IPERON. Vinculação dos efeitos a prévia dotação orçamentária. Previsão Constitucional. Impossibilidade de aplicação no respectivo exercício. Precedente do STF.



    Nos termos do regramento traçado pelo Código de Processo Civil de 1973 e repetido no atual CPC/2015, a interposição de recurso adesivo pressupõe haja a sucumbência recíproca entre recorrente e recorrido, sem a qual o recurso é inadmissível. 



    A concessão de vantagem ou aumento de remuneração de servidores só poderá ser feita caso haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e acréscimos dela decorrentes, nos termos em que dispõe o art. 169, §1º, inc. I da CRFB, sem a qual, inviável a aplicação da lei no exercício em curso, conforme entendimento adotado pelo STF. 



    A edição da Lei Complementar nº 746/13, que instituiu novo plano de cargos e salários aos servidores do IPERON, vinculando seus efeitos à prévia dotação orçamentária pelo estado de Rondônia, não constituiu direito líquido e certo dos servidores em perceberem seus vencimentos nos termos da lei novel desde a data de sua vigência, mas somente após procedido o reenquadramento dos servidores pela comissão a ser constituída pelo gestor daquela hierarquia, bem como após atendida a exigência constitucional de prévia dotação orçamentária.  



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos (eDoc. 22), com efeitos infringentes, para condenar o IPERON a promover a implementação do PCCS dos seus servidores, com incidência dos efeitos administrativos e financeiros desde 1º.1.2015, cabendo à autarquia previdenciária promover o pagamento das diferenças salariais relativas ao período.



    Nas razões recursais, alega-se violação ao artigo do art. 169, § 1°, da Constituição Federal.



    Sustenta, o recorrente, a inaplicabilidade da decisão proferida na ADI 3599, por tratar-se “de situação diversa da presente nesse processo, onde a lei estadual condicionou à vigência da norma a existência disponibilidade orçamentária, financeira e do limite de comprometimento do gasto de pessoal do ente federativo”, ônus do qual o sindicato-autor não haveria se desincumbido.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifestamente inadmissível o recurso extraordinário, pois o IPERON não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade: 



    A matéria possui clara repercussão jurídica. Vejamos:



    Para a doutrina, haverá repercussão jurídica quando verificada qualquer situação jurídica que necessite de explicação para se evitar dúvidas e insegurança jurídica. 



    Desta feita, na medida em que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia estabeleceu interpretação equivocada, interpretação esta que viola o § 1° do art. 169 da Constituição Federal, afigura-se flagrante a repercussão geral jurídica e econômica, vez que a decisão guerreada desconsidera a previa dotação orçamentária e a autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias previstas Constitucionalmente, gerando despesa sem lei que preveja receita.  



    A decisão ora vergastada afronta a força normativa da Constituição Federal e fere o princípio da máxima efetividade da norma constitucional, havendo manifesto e flagrante perigo de efeito multiplicador.  



    Neste cenário, sobreleva ressaltar que diversas leis estaduais foram publicadas com vinculando seus efeitos vinculados à disponibilidade orçamentária, financeira e do limite de comprometimento do gasto de pessoal do ente federativo, de modo a preservar o equilíbrio das contas públicas, princípio constitucional orçamentário. 



    Um decisão contrária gerará efeito cascata nas contas públicas.



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    ...................................................................................................... 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    ......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)  



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 169, § 1º – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente